Tribunal: STF
Processo: ARE 836958
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2015-03-03
Data de publicação: 2015-03-03

Ementa:
EMENTA



     



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual. Advogada subscritora do recurso extraordinário. Ausência de procuração. Recurso inexistente. Inaplicabilidade do art. 13 do CPC. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento do Supremo Tribunal Federal em considerar inexistente o recurso interposto por advogado sem o instrumento de mandato outorgado pela parte.



    2. Não se aplica, na via extraordinária, o art. 13 do Código de Processo Civil.



    3. É dever do recorrente, na interposição do recurso, zelar pela regularidade de representação.



    4. Agravo regimental não provido.